Tribunal: CARF
Processo: 18470.727881/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727881/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.589 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
JARDIM DE INFÂNCIA POLEN - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PENDÊNCIAS.
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional.
Tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser cancelada a
exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente)..

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727881/2016-12
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.589 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727881/2016-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-088.295 -
15a Turma da DRJ/RJ1, de 19 de junho de 2017, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 2205290, de 09/09/2016, com efeitos a partir
de 01/01/2017, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.

Consta no Acórdão da DRJ, que o débito relativo à multa por atraso da entrega da
GFIP foi regularizado dentro do prazo legal.
Em relação aos débitos inscritos na Dívida Ativa da União, a informação prestada pela
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 2a Região esclarece que o débito no 70405028906-03
encontrava-se com a exigibilidade suspensa no prazo legal. Entretanto, o débito no 70412007347-98
não estava regularizado no prazo estipulado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
Na ausência da comprovação de regularização de todos os débitos em tempo
hábil, foi mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal em situação de exi-
gibilidade constitui impedimento para a permanência no Simples Nacional.
A legislação assegura às empresas devedoras o direito de continuarem no
regime simplificado, desde que regularizem as suas pendências no prazo de
trinta dias, a contar da data de ciência do ato de exclusão.
Não tendo a interessada, no caso em questão, regularizado suas pendências
em tempo hábil, é de se confirmar a sua exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.589 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727881/2016-12

Cientificado dessa decisão em 03/07/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 11/07/2017, com as suas razões de defesa.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.589 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727881/2016-12

Ao final, requer:

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 03/07/2017 do Acórdão no 12-088.295 -
15a Turma da DRJ/RJ1, de 19 de junho de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
11/07/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pela representante legal da empresa, em conformidade com
o documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2017, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
A matéria em discussão é tratada no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, e na Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011,
transcritas a seguir:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.589 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727881/2016-12

VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012)
No Acórdão da DRJ consta que, dos débitos apontados no ADE como
motivadores da exclusão do Simples Nacional, apenas o débito de inscrição no 70412007347-
98 não havia sido regularizado no prazo previsto pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
Para melhor compreensão da situação deste débito, faz-se necessário delinear a
ordem cronológica dos fatos, representada no quadro a seguir:
DATA
DESCRIÇÃO
09/09/2016
 Emissão do Ato Declaratório Executivo, excluindo a empresa do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2017 (fls. 5 e 6);
30/09/2016
 Ciência do ADE (fl. 30);
27/10/2016
 Contestação à Exclusão do Simples Nacional (fl. 2)
30/10/2016
 Prazo legal para regularização dos débitos (30 dias da ciência do ADE);
09/11/2016
 Despacho da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 2a Região, prestando informação a
respeito de revisão ou extinção de dívida, decorrente de requerimento do contribuinte.
A PRFN esclarece que o débito no 70412007347-98 já havia sido objeto de parcelamento para
ingresso no Simples Nacional, e que não haveria previsão legal para novo parcelamento na qual
informa que o débito (fls. 54 e 55). Segue transcrição de alguns trechos:
6. Todavia, a inscrição no 70412007347-98 não tem a mesma sorte. Em sendo a re-
ferida inscrição relativa a débitos remanescentes de parcelamento especial firmado no
âmbito da RFB para ingresso no Simples Nacional - DOC. 07, a referida inscrição não
poderá ser objeto de consolidação no Parcelamento Especial regulado pela Lei no
12.865/13, face ao que consta no Art. 1o da Lei no 11.941/2009, que não menciona os
débitos oriundos de parcelamento para ingresso no Simples Nacional como passíveis
do novo parcelamento regulado por aquele diploma legal.
7. Desta feita, a marcação de suspensão de exigibilidade do crédito está incorreta no
Sistema da Dívida Ativa e acertada está a inclusão de tal inscrição como pendência no
Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 2205290.
8. Tanto o CNPJ da requerente quanto o de sua filial só possuem inscritos em DAU os
dois débitos aqui mencionados, logo, a opção pelo Art.1o da Lei no 12.865/13 deverá
ser cancelada administrativamente porquanto não há inscrição em DAU que possa ser
consolidada na referida conta. Feito o cancelamento administrativo desta opção, a
inscrição retornará a situação anterior e será passível de regularização/pagamento .
9. Em assim sendo, encaminhe-se ao SETAG, com urgência, para a abertura de processo
administrativo específico de revisão da Lei no 11941-Reabertura tendo como interessado a
Empresa JARDIM DA INFÂNCIA PÓLEN, CNPJ No 29748100/0002-63.
10. Em seguida encaminhe-se ao SETCOP para cancelamento da modalidade PGFN -
DEMAIS ART.1o L.12865 do CNPJ no 29748100/0002-63 - DOC 08 n por decisão
administrativa, haja vista que não há inscrição passível de consolidação na referida
modalidade.
11. Cumprida a etapa supra o processo deverá retornar ao SETAG para que seja dada
ciência ao interessado acerca do cancelamento da modalidade descrita no item 10. A
notificação deverá ser encaminhada ao DTE do Requerente com cópia do presente
despacho por intermédio do qual fica o Interessado ciente de que os valores pagos com
o código de receita no 3835 poderão ser objeto de pedido de restituição a ser formulado
perante a RFB nos termos da IN 1300/2012.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.589 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727881/2016-12

DATA
DESCRIÇÃO
19/06/2017

Acórdão no 12-088.295 - 15a Turma da DRJ/RJ1, que manteve a exclusão da empresa do
Simples Nacional.
Pela análise da ordem cronológica, identifica-se que o prazo para regularização
dos débitos era 30/10/2016 e que a informação da PRFN - 2a Região foi emitida em 09/11/2016,
após o prazo legal para regularização.
Na informação da PRFN – 2a Região, consta expressamente que a contribuinte
não poderia ter aderido ao Parcelamento Especial regulado pela Lei no 12.865/13, face ao
disposto no art. 1o da Lei no 11.941, de 2009.
6. Todavia, a inscrição no 70412007347-98 não tem a mesma sorte. Em sendo a re-
ferida inscrição relativa a débitos remanescentes de parcelamento especial firmado no
âmbito da RFB para ingresso no Simples Nacional - DOC. 07, a referida inscrição não
poderá ser objeto de consolidação no Parcelamento Especial regulado pela Lei no
12.865/13, face ao que consta no Art. 1o da Lei no 11.941/2009, que não menciona os
débitos oriundos de parcelamento para ingresso no Simples Nacional como passíveis do
novo parcelamento regulado por aquele diploma legal.
Com o objetivo de contextualizar, deve ser destacado que o parcelamento da Lei
no 11.941/2009 previa modalidades distintas de acordo com o histórico dos débitos (se foi ou não
anteriormente parcelado), com percentuais diferenciados de deduções; a natureza dos débitos
(previdenciários ou não previdenciários) e; o órgão responsável (RFB ou PGFN).
Como o débito de inscrição no 70412007347-98 já havia sido objeto de
parcelamento anterior, deveria ter sido enquadrado na modalidade de parcelamento do art. 3o da
Lei no 11.941/2009, cujos percentuais de redução eram menores do que os previstos no art. 1o da
mesma lei. No entanto, a modalidade requerida pela interessada foi a do art. 1o.
Aos contribuintes que fizeram a adesão à modalidade de parcelamento
equivocada, foi dada a oportunidade, no período de 1 a 31 de março de 2011, de retificar a
modalidade de parcelamento, nos termos dos artigos 1o e 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
2, de 2011, prazo que não foi cumprido pela interessada.
No entanto, neste caso específico, os sistemas da RFB e da PGFN, no prazo limite
para a regularização, continham informações que possibilitavam concluir que não havia
pendências a serem regularizadas por parte da empresa.
Reproduzo a tela do Sivex (fl. 89), na qual consta que “os débitos motivadores do
ADE foram regularizados”.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.589 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727881/2016-12

E telas da Pesquisa PGFN – inscrição 70412007374 (fls. 85 a 88), realizada em
30/05/2017, contendo as seguintes informações: “(...) todos débitos atendem” e “(...) pedido de
parcelamento validado”.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.589 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.727881/2016-12

Corroborando o entendimento de que as informações constantes nos sistemas
possibilitavam concluir que todos os débitos estavam regularizados no prazo legal, no já citado
despacho, emitido em 09/11/2016 pela PRFN – 2o Região, consta que o débito de inscrição
no 70412007347-98 se encontrava com a marcação de “suspensão de exigibilidade do crédito”
nos sistemas da PGFN. É tratada, também, da operacionalização do cancelamento da
modalidade de parcelamento e da ciência ao interessado do referido cancelamento.
Portanto, é razoável concluir que em 30/10/2016 o débito de inscrição
no 70412007347-98 se encontrava com a exigibilidade suspensa nos sistemas da Fazenda
Nacional (RFB e PGFN), de modo que a pendência relativa a este débito estaria regularizada
naquele momento.
Os demais débitos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional, já
haviam sido considerados “regularizados” no Acórdão da DRJ.
Dessa forma, uma vez regularizados os débitos que acarretaram a emissão do Ato
de Exclusão do Simples Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias contado da sua ciência, deve ser
cancelada a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
retificando o Acórdão da DRJ de origem, para cancelar a exclusão da empresa do Simples
Nacional, efetivada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 2205290, de 09/09/2016.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital